Tribunal: TJES
Processo: 5025861-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025861-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CAUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
FUNEVE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a recorrida, servidora pública municipal desde 04/03/1982 e aposentada em 01/05/2009, pretende a condenação do recorrente ao pagamento da gratificação de adicional de assiduidade, no
quantum
equivalente a 12% sobre o vencimento básico, e não 8% como tem sido pago atualmente, e pretende a condenação ao pagamento do valor retroativo correspondente à diferença entre 12% e 8%, limitado ao prazo prescricional referente aos cinco anos anteriores à propositura desta ação e dentro do limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando os doze anos de trabalho entre 04/03/1982 a 13/01/1995.

Por outro lado, o recorrente pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 12500593)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos do seguinte modo:

(a) MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento da diferença entre 12% e 8% da gratificação de assiduidade até a data de aposentadoria da autora (01/05/2009);

(b) IPVV ao pagamento da diferença entre 12% e 8% da gratificação de assiduidade após a data de aposentadoria da autora (01/05/2009) em diante, incorporando esses 12% aos proventos de inatividade autoral desde então.

Esses créditos deverão ser atualizados da seguinte forma: até 08/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810/STF e Tema 905/STJ), e a partir de 09/12/2021, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021, ADC 58 e Tema 99/STJ).

Observando-se a dedução da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre o montante devido (LCM 22/2012, art. 101). Respeitando-se o prazo prescricional quinquenal anterior à propositura dessa ação e o art. 2º e art. 27, ambos da Lei 12.153/2009, c/c art. 3º, §3º da Lei 9.099/1995, no que diz respeito ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

RECONHEÇO a conexão entre as demandas de nº 5025861-56.2024.8.08.0035 e 5025852-94.2024.8.08.0035, ambas em tramitação neste 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por isso, DETERMINO que a secretaria promova as anotações necessárias em ambas as ações.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12500595) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que não há que se falar em prescrição na medida em que a condenação se limita às parcelas dentro do quinquênio de propositura da ação.

Em relação ao mérito propriamente dito, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que a jurisprudência do e. TJES é pacífica no sentido de que “
o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos”
(TJES. Remessa necessária cível 0021407-31.2018.8.08.0035. 2ª Câmara Cível. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 18/Jul/2023).

A jurisprudência do e. TJ/ES também é no sentido de que o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos.

No caso em tela, como a recorrida ingressou no serviço público antes da revogação da referida gratificação, que ocorreu através da Lei Municipal 3.012/1995, possui direito ao
quantum
equivalente a 12% sobre o seu vencimento básico, e não 8%, como pretende fazer crer o recorrente, na medida em que a Resolução 13/1986, que estabeleceu o adicional de assiduidade, é expressa em seu art. 2º que deveria ser
“no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário base
”.

Co
nforme esclarecido em sentença, a assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, mas seus reflexos devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, e não sobre outras vantagens pessoais ou gratificações, sob pena de violação à vedação constitucional do “efeito cascata” (CF/1988, art. 37, XIV). Portanto, conforme jurisprudência acostada à sentença, não há qualquer vedação constitucional para a incorporação do adicional de assiduidade sobre o vencimento, exclusivamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)